Tribunal: TJSP
Processo: 2003330-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Tutela de urgência – Medida visando obstar ou excluir a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Tutela de urgência – Medida visando obstar ou excluir a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Encargos financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional – Decisão que deve ser mantida – Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003330-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MOYSES
NUNES ANSELMO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.458
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003330-73.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGVTE.: MOYSES NUNES ANSELMO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGVDA.:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Agravo de Instrumento Contrato bancário Financiamento de
veículo Tutela de urgência Medida visando obstar ou excluir a
inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito e a manutenção na posse do bem

Inadmissibilidade Prevalecimento, no caso, da nova orientação
acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 973.827-RS, processado nos termos do art.
543-C do CPC - Encargos financeiros Alegação de aplicação
pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que
fora inicialmente contratada e prevista no contrato Inocorrência
Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo
Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de
conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de
2007, do Conselho Monetário Nacional Decisão que deve ser
mantida Recurso do autor improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 51/52 dos autos principais) que em ação revisional de
contrato bancário, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, requerida
pelo agravante, visando a impedir ou excluir a anotação de seu nome perante
os cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem.
Sustenta o agravante o cabimento da tutela
provisória de urgência requerida e que diz estão configurados os requisitos
necessários para a concessão desta medida, tendo em vista as ilegalidades
praticadas pela instituição financeira, notadamente em relação à cobrança de
juros capitalizados. Diz que a probabilidade do direito está demonstrada pelo
laudo juntado na inicial que demonstra que as taxas de juros são superiores às
que foram efetivamente contratadas e o perigo de dano em razão de que o
pagamento maior do que o devido está lhe causando prejuízos e a inclusão de
seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe impedirá de obter crédito na
praça. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão da tutela de urgência requerida. Houve apresentação de
contraminuta pela parte contrária.
É o relatório.
O agravante ajuizou a presente ação revisional de
contrato de financiamento de veículo firmado com banco agravado,
sustentando a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados,
bem como a ilegalidade da capitalização de juros e da cobrança de tarifas
bancárias. Requereu, por isso, a antecipação de tutela para os fins que aponta,
visando a exclusão ou a não inclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito e a manutenção na posse do veículo, o que restou indeferido pelo
douto Magistrado a quo.
De acordo com o artigo 300 do Código de Processo
Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Ora, ainda que venha a promover este depósito do
valor incontroverso das parcelas em juízo, o reconhecimento de sua eficácia,
para efeito de quitação das parcelas do contrato, somente poderá ocorrer com
o julgamento da presente ação e se a revisão pretendida pela demandante vier
a ser julgada procedente.
Assim, para ser permitido, é necessário evidenciar,
ao menos a probabilidade do direito alegado, consoante previsto no art. 300
do CPC, ou a relevância da fundamentação invocada, nos termos do art. 84, §
3o, do CDC, não sendo suficiente para tanto, portanto, a simples alegação de
que pretende postular a revisão do contrato a fim de discutir a legitimidade
dos encargos financeiros pactuados.
Em ações como a presente, o E. Superior Tribunal
de Justiça, pronunciando-se a propósito da concessão de tutela antecipada
para suspender a inscrição ou a manutenção do nome do devedor no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo objetivo da tutela aqui postulada,
também podendo, por isso, ser aplicada à tutela aqui versada, traçou as
seguintes orientações:
“INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de
que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela
incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for
decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção” (REsp 1.061.530 RS, Relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 22.10.2008).
No caso vertente, é de se reconhecer que não se
configura o requisito previsto 2 (ii) de referido julgado.
Alega o agravante que há cobrança de juros
remuneratórios com aplicação de taxa diversa e superior à prevista no
contrato. Aduz que foi contratada a taxa de 2,22% ao mês, no entanto, a taxa
efetivamente cobrada é diferente da que restou pactuada.
De acordo com o previsto no contrato, há incidência
tanto das taxas de 2,22% ao mês e de 30,15% ao ano, que referem-se às taxas
nominais de juros, bem como da taxa mensal de 2,96% e anual de 42,74%
(fls. 39 dos autos principais), referente ao Custo Efetivo Total, o que nada
tem de ilegal ou abusivo.
Com efeito, conforme determinado na Resolução no
3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há
exigência da divulgação do Custo Efetivo Total (CET) nos contratos de
financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação
de crédito, permitindo à pessoa que necessita do crédito analisar e decidir
qual instituição financeira oferece as melhores condições de contratação.
Dispõe o art. 1o da referida resolução:
“Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades
de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de
crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo
total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de
acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução. (Redação dada
pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§ 1o O custo total da operação mencionado no caput
será denominado Custo Efetivo Total (CET);
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem
objeto de financiamento.”
Nenhuma irregularidade há, portanto, na previsão do
custo efetivo total constante do contrato em tela, porquanto referido indicador
representa a composição do custo total da operação, isto é, engloba não
apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também tarifas bancárias, tributos,
seguros e outras despesas cobradas do cliente, não havendo no caso qualquer
demonstração de sua abusividade.
Importa ser considerado neste caso, outrossim, a
diferença entre taxa de juros nominal e taxa de juros efetiva.
Segundo extrai-se de página constante da internet
em nome de Cavalcante Consultores, a taxa nominal é a taxa de juro acordada
em contrato que se acrescentará às prestações de um empréstimo. Esta taxa
geralmente é expressa em períodos de incorporação dos juros que não
coincide com aquele que a taxa está se referindo. A taxa efetiva geralmente é
usada quando o período de formação e incorporação dos juros coincide com o
período ao qual a taxa está se referindo. Essa taxa é resultante da aplicação
periódica do juro previsto na taxa nominal. Por exemplo, a uma taxa nominal
de 12% ao ano, a taxa efetiva será de 1% ao mês. Como a aplicação desse
percentual é feita mês a mês, juro sobre juro, a taxa total, no final de um ano,
não será mais os 12% contratados, e sim 12,68%.
Assim, a indicação desta taxa de juros efetiva anual
significa a previsão de juros sobre juros, ou seja, a ocorrência da capitalização
composta de juros, feita a partir da taxa de juros nominal aplicada, não se
tratando, portanto, de previsão de duas taxas de juros distintas, mas sim de
explicitação de como a taxa de juros pactuada será cobrada.
Não prospera, portanto, a assertiva do agravante de
cobrança de taxa de juros superior à contratada.
Além disso, a jurisprudência orienta-se, também, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a
incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que diz respeito à fixação da taxa
de juros remuneratórios, mesmo considerando-se que as instituições
financeiras submetem-se, também, a referido Código, conforme já entendeu o
E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se a propósito, ademais, o seguinte precedente
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL

CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO CDC- APLICABILIDADE - LEI N.o
4.595/64 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -
PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1 - A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica abusividade,
sendo permitida a sua redução, tão somente, quando comprovado que
discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de mercado, enquanto em
mora o devedor”.
“2 - Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa de
juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 - No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para infirmar
as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser mantida a sua
periodicidade anual.”
“4 - Agravo regimental desprovido” (AgRg no
REsp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Ademais, a 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC/73, art. 543-C, § 7o - art. 1.036 do
CPC/15), que:
“1- JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'”
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Não haveria de se falar em face do financiamento
aqui versado, portanto, em abusividade da taxa de juros pactuada.
Relativamente à capitalização de juros, importa
verificar que cuida-se no caso vertente a propósito de cédula de crédito
bancário, título este que, como é cediço, foi criado pela Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei no
10.931, de 02.08.04, que no seu artigo 28 o considerou como título executivo
extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível.
O parágrafo 1o, inciso I, de citado artigo, por sua
vez, permitiu que em referido contrato poderão ser pactuados “os juros sobre
a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de Crédito
Bancário poderão ser pactuados juros capitalizados, o que também foi
previsto no título aqui versado, com a previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
8
cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados, devendo
incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da jurisprudência
no sentido de que a capitalização somente é permitida nas operações regidas
por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art. 543-
C do CPC, relativo, também, a ação revisional de contrato bancário (Recurso
Especial n. 973.827-RS), houve por bem acolher os seguintes entendimentos:
1) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170/-01, desde que
expressamente pactuada; 2) a pactuação mensal dos juros deve vir
estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Esta segunda tese acolhida significa que, na prática,
os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que
expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva
contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo
cobradas.
Restou assentado neste julgado, portanto, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Este entendimento também afigura-se aplicável ao
caso vertente, por versar a respeito de contrato de financiamento de veículo
que, conforme cópia do contrato juntada aos autos de origem, foi firmado em
25.09.2016, do valor de R$ 17.900,00, a ser pago em 48 parcelas mensais e
consecutivas no valor de R$ 704,95 cada, com taxa de juros de 2,22% ao mês
e de 30,15% ao ano e custo efetivo total de 2,96% ao mês e 42,74% ao ano
(fls. 39 autos principais), que é superior ao duodécuplo da mensal.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas de
referida Corte Superior:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003330-73.2020.8.26.0000 -Voto no
9
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Não se evidenciam no caso vertente, portanto, os
requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator